Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-86.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) rescisão do contrato de prestação de serviços; (ii) direito à devolução dos valores pagos; e (iii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os prejuízos alegados (STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, 2023/0240580-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024).
5. No caso, em 07/10/2024 o autor/recorrente contratou os serviços de serralheria do réu/recorrido para a fabricação e instalação de portão, pelo preço de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e prazo de 4 (quatro) dias para a conclusão dos serviços. Os pagamentos foram realizados por pix, da seguinte forma: R$1.000,00, em 08/10/2024 (ID 73471183 – Pág. 1); R$400,00, em 10/10/2024 (ID 73471183 – Pág. 2); R$400,00, em 18/10/2024 (ID 73471183 – Pág. 3); e R$200,00, em 20/10/2024 (ID 73471183 – Pág. 4), totalizando R$2.000,00.
6. As provas produzidas demonstram que o serviço contratado atendeu ao grau de qualidade e funcionalidade esperados (ID 73471196), embora a pintura não tenha sido realizada por motivos diversos, como o acidente sofrido pelo réu (ID 73471833 e 73471206), a falta de energia elétrica no local (ID 73471196) e os horários incompatíveis (ID 73471200 a 73471205).
7. Em face do adimplemento substancial da obrigação, o abatimento proporcional do preço revela-se como solução adequada à demanda. Assim, considerando o serviço prestado, reputo que o valor pago é satisfatório para a contraprestação, nos termos dos artigos 5.o e 6o da Lei no 9.099/1995. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1733059, 0764418-17.2022.8.07.0016, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 24.7.2023.
8. Outrossim, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e o autor não comprovou que o serviço inacabado deixou o seu imóvel suscetível à prática ilícita ou às intempéries, assim como não demonstrou qualquer outra violação aos seus atributos pessoais, a justificar a indenização pleiteada. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, 2023/0240580-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024; TJDFT, Acórdão 1733059, 0764418-17.2022.8.07.0016, Rel.a Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Segunda Turma Recursal, j. 24.7.2023.